Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-71.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELANTE(S):

JOSELINO DE MATOS

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joselino de Matos
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação Previdenciária,
ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, Revogou a antecipação de tutela concedida à fl. 77, Julgou Extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, V, do CPC, e Condenou o autor e seu patrono, solidariamente, ao pagamento de multa no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, por reconhecida litigância de má-fé, nos termos do artigo 18 do CPC. Deixou de condená-los quanto à indenização prevista no § 2o do artigo 18 do CPC, ante a falta de provas do prejuízo experimentado pelo reclamado em relação a esta lide. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em atenção ao disposto no art. 20, § 4o da Lei Instrumental, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/50.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.